Tribunal: STF
Processo: Pet 9705
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Pet 9705): Trata-se de petição a partir de ação anulatória proposta visando a anulação de autos de infração e as das respectivas CDAs. 
    Afirma que após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela nos termos do requerido na petição inicial, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Estadual. Posteriormente, em sede de embargos declaratórios, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo alterou seu entendimento e deu provimento aos embargos com efeitos infringentes, revogando a tutela de urgência concedida em primeiro grau.
    Ato contínuo, foram interpostos novos embargos – agora pela peticionante – que foram rejeitados pela Corte local, dando ensejo à interposição do recurso extraordinário. Inadmitido o apelo extremo na origem, informa que o respectivo agravo para a subida do recurso encontra-se em processamento pelo TJSP. 
    Assevera que a “decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Peticionária é padronizada, genérica e proferida de forma automatizada, sem qualquer preocupação com a situação narrada nos autos.” (eDOC 1, p. 3) 
    Busca demonstrar a existência do fumus boni iuris e do perigo de dano irreparável. Nesse sentido, discorre acerca da não incidência das Súmula 279 e 735 do STF ao caso e sustenta que “Ao negar vigência à Lei Complementar 160/2017, cujo propósito é colocar fim à guerra fiscal, o v. Acórdão violou a literalidade do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal, segundo o qual cabe à lei complementar regular as relações interestaduais, no que diz respeito à incidência do ICMS.” (eDOC 1, p. 7) 
    Aponta, ainda, que “O elevadíssimo valor em debate, aliado ao fato de que não só há execuções fiscais em curso, como também medidas restritivas de crédito (protesto das CDAs) é suficiente para se reconhecer que o prosseguimento destes atos tem o potencial de extinguir a Peticionária, que não terá forças para suportar as eventuais medidas executivas, dado que o valor é muito superior ao seu faturamento anual.” (eDOC 1, p. 5)
    Assim, requer (eDOC 1, p. 10):
    “a concessão de efeito suspensivo, a fim de impedir que o v. acórdão impugnado produza, desde logo, seus efeitos, obstando-se o imediato prosseguimento das execuções fiscais e outras medidas constritivas, a fim de que seja mantida a suspensão da exigibilidade das CDAs n° 1.256.745.657 e 1.258.230.260, tal como deferido pelo D. Juízo singular, ouvindo-se os interessados posteriormente, como autoriza o art. 9º, p.ú, I, do Código de Processo Civil.” 
    É o breve relato. Decido. 
    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:
    Súmula 634
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    Súmula 635
    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:
    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)
    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.
    In casu, verifica-se que o recurso de agravo em recurso extraordinário encontra-se pendente de análise pelo Tribunal local e, portanto, inexiste juízo positivo referente ao apelo extremo interposto na origem.
    Na verdade, o que a parte busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o mérito da ação anulatória não finalizada na origem, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.
    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos em virtude da provável incidência das Súmulas 279 e 735 do STF.
    Assim, em virtude da ausência de juízo positivo do recurso extraordinário na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente